Tribunal: TJDFT
Processo: 0715430-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715430-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CARVALHO CASTRO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Diante da decisão proferida em ID no 94834157, no processo de referência no 0715930-13.2021.8.07.0001, intime-se o agravante sobre eventual perda do objeto do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2021 16:06:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator